Tribunal: TJMT
Processo: 1010048-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010048-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), PAULA SILVA ORIGA - CPF: 052.821.221-46 (AGRAVANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010048-13.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAULA SILVA ORIGA

AGRAVADO:
HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos quais a agravante pretende o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob alegação de que os recursos possuem natureza alimentar por decorrerem de atividade profissional autônoma exercida por meio da plataforma IFOOD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados por suposta natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional e depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC, além da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de impenhorabilidade de verbas alimentares exige comprovação segura da origem dos valores e demonstração inequívoca de que os recursos se destinam à subsistência do executado e de sua família.

A simples apresentação de extratos vinculados à plataforma IFOOD e registros de movimentação financeira não comprova, de forma inequívoca, que a integralidade dos valores bloqueados possui natureza estritamente alimentar.

A controvérsia acerca da origem dos recursos, da composição da movimentação bancária e da eventual existência de outras fontes de renda demanda dilação probatória, inviabilizando o reconhecimento imediato da impenhorabilidade em sede de cognição sumária.

A demora significativa entre a realização da penhora e a interposição do agravo enfraquece a alegação de urgência, afastando a caracterização de perigo de dano contemporâneo apto a justificar a concessão da tutela recursal.

A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD possui expressa autorização legal no art. 854 do CPC, sendo legítima medida executiva destinada à satisfação do crédito, cuja desconstituição exige demonstração inequívoca da ilegalidade da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC e dos pressupostos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC depende de comprovação inequívoca da natureza alimentar dos valores constritos.

A apresentação de extratos bancários e registros de movimentação financeira, desacompanhados de prova robusta da origem exclusiva dos recursos, não autoriza o reconhecimento imediato da impenhorabilidade.

A demora da parte em buscar tutela jurisdicional de urgência afasta a configuração do perigo de dano contemporâneo.

A penhora de ativos financeiros via SISBAJUD constitui medida legítima de efetivação da tutela executiva, nos termos do art. 854 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 833, IV, 854 e 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1027710-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024, pub. 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010048-13.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAULA SILVA ORIGA

AGRAVADO:
HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULA SILVA ORIGA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação

Embargos à Execução no 1093183-28.2025.8.11.0041,
ajuizada em face de
HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a constrição de valores realizada por meio do sistema SISBAJUD e determinando o regular prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, nos autos dos embargos à execução, requereu a atribuição de efeito suspensivo, argumentando a existência de vícios no título executivo e a ilegalidade da penhora realizada em sua conta bancária.

Alega que os valores bloqueados via sistema eletrônico decorrem exclusivamente de sua atividade profissional autônoma, exercida por meio da venda de produtos alimentícios pela plataforma IFOOD, o que lhes confere natureza alimentar.

Defende que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações e ganhos de trabalhador autônomo, sendo ilegal a constrição judicial incidente sobre tais valores.

Argumenta que está presente o perigo de dano, pois o bloqueio dos valores compromete sua subsistência e de sua filha menor, tendo a agravante perdido o capital de giro necessário para manutenção de sua atividade comercial.

Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar a necessidade de dilação probatória, pois a natureza alimentar dos valores teria sido comprovada documentalmente por meio de extratos da plataforma IFOOD, registros de vendas e comprovação da atividade autônoma.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos executórios, especialmente os bloqueios realizados por meio do sistema SISBAJUD e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e conceder efeito suspensivo aos embargos à execução.

Não h
ouve recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte recorrente faz
jus
a assistência judiciaria.

A tutela de urgência foi indeferida, conforme decisão id. 352425869.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da alegação de impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD por suposta natureza alimentar.

A agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de sua atividade profissional autônoma exercida por meio da plataforma IFOOD, motivo pelo qual estariam protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Todavia, após detida análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão agravada não comporta reparo.

Inicialmente, cumpre destacar que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui providência excepcional, cuja concessão encontra-se condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Desse modo, além da garantia do juízo, faz-se necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300 do CPC.

No caso concreto, embora a agravante sustente a natureza alimentar dos valores constritos, não se verifica, ao menos em sede de cognição sumária, a presença de elementos suficientemente robustos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

A alegação de impenhorabilidade exige comprovação segura da origem dos valores, bem como demonstração de que os recursos constritos efetivamente se destinam à manutenção da subsistência do executado e de sua família.

No caso dos autos, a documentação apresentada pela agravante não se mostra suficiente, neste momento processual, para comprovar, de maneira inequívoca, que a integralidade dos valores bloqueados possui natureza estritamente alimentar.

Com efeito, a simples apresentação de extratos vinculados à plataforma IFOOD e registros de movimentação financeira não permite concluir, de plano, que os valores constritos correspondem exclusivamente a ganhos de trabalhador autônomo protegidos pela regra de impenhorabilidade.

A propósito, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu que a ausência de comprovação segura acerca da natureza salarial ou alimentar dos valores constritos inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE . ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL OU ALIMENTAR DOS VALORES PENHORADOS. FINALIDADE DESVIRTUADA DA CONTA POUPANÇA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema Sisbajud, sob alegação de impenhorabilidade dos montantes depositados em conta corrente e poupança, em razão de sua origem salarial e alimentar. O juízo de origem manteve a penhora, considerando a ausência de comprovação de que os valores bloqueados possuíam natureza impenhorável, bem como o desvirtuamento da finalidade da conta poupança . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se os valores penhorados, alegadamente de natureza salarial e alimentar, estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, e se o desvirtuamento da conta poupança autoriza a penhora. III . RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial e os depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que cumpram sua função de acumulação de reserva financeira. A ausência de comprovação da origem salarial ou alimentar dos valores bloqueados impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, sobretudo quando demonstrado o uso desvirtuado da conta poupança para movimentações financeiras cotidianas, caracterizando-se como conta corrente. Na ausência de comprovação de que os valores penhorados possuem natureza salarial ou de pensão alimentícia, é legítima a constrição judicial dos ativos financeiros localizados, inclusive em múltiplas contas da parte executada . IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores previstos no art . 833, IV e X, do CPC, depende de comprovação de sua natureza salarial ou alimentar. 2. A utilização de conta poupança para movimentação financeira descaracteriza sua finalidade, autorizando a penhora.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277105820248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)
”

A controvérsia instaurada demanda análise mais aprofundada do conjunto probatório, especialmente para aferição da efetiva origem dos recursos, da composição da movimentação bancária e da eventual existência de outras fontes de renda ou valores desvinculados da alegada atividade profissional.

Nesse contexto, correta a conclusão do magistrado singular ao reconhecer a necessidade de dilação probatória para adequada apreciação da matéria.

Ademais, também não se evidencia, na hipótese, a presença de perigo de dano contemporâneo apto a justificar a concessão da medida excepcional pretendida.

Conforme consignado na decisão liminar anteriormente proferida neste recurso, o bloqueio judicial ocorreu em 27/08/2025, ao passo que o presente agravo somente foi interposto em março de 2026, circunstância que enfraquece significativamente a alegação de urgência.

A tutela provisória pressupõe risco atual e concreto, não se revelando compatível com situações em que a própria parte demora período considerável para buscar a prestação jurisdicional de urgência.

Importante registrar, ainda, que a penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD encontra expressa autorização legal no art. 854 do CPC, constituindo instrumento legítimo de efetivação da tutela executiva e concretização do direito do credor à satisfação do crédito.

Nessa perspectiva, a desconstituição da constrição judicial exige demonstração inequívoca da ilegalidade da medida, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, ausentes elementos capazes de evidenciar, de forma segura, a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela recursal pretendida, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026